Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707958-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA FERNANDES BRITO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Nada a prover quanto à petição do Dr. Ricardo Vicente de Paula (ID 63822529). Aguarde-se o cumprimento da Carta Precatória (ID 62637400). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator